Tribunal: CARF
Processo: 11274.720242/2022-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720242/2022-33
ACÓRDÃO
2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 01/01/2020
ALEGAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE
SUSCITADA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS JULGADORAS. NÃO COMPROVADO O
CUMPRIMENTO
DO
PRAZO.
CONHECIMENTO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas
instâncias julgadoras apenas a alegação de tempestividade do recurso
suscitada pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação não for
superada, como ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das
questões meritórias suscitadas em sede de recurso voluntário.
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
RECEBIMENTO
PELO
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se
recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com
prova do recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do
sujeito passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este
não seja representante legal ou integre os quadros funcionais do
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720242/2022-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer parcialmente
do recurso, somente na questão afeta à tempestividade, e negar provimento.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE– Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à seguinte rubrica, de acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 02 a 29):
4.1. RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO –
PARTE PATRONAL (2141); GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO (2158).
O sujeito passivo apresentou Impugnação às fls. 446/453, bem como, em
28/07/2023, apresentou impugnação (fls. 3.087 a 3.115).
A DRJ considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
A empresa foi intimada da decisão da DRJ em 12/09/2023, AR, fl. 3.210.
Na folha 3.211, consta o “Termo de Perempção”, emitido por não apresentação de
Recurso Voluntário dentro do prazo legal.
Em 30/10/2023, o contribuinte faz anexar seu recurso voluntário (fls 3.215/3.241),
no qual alega tempestividade na apresentação, com as seguintes razões:
06. A intimação fora efetuada por meio de aviso de recebimento-AR, ocorre que a
data do recebimento é ilegível, sendo assim, impossível precisar a data do
recebimento.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720242/2022-33
3
07. Ainda que não fosse pelo motivo acima, o nome de quem recebeu encontra-se
ilegível, bem como o número do seu documento de identidade, o que acaba por
tornar imprestável a comunicação em tela.
08. Por estes motivos, existindo fundada e razoável dúvida acerca do termo inicial
do prazo recursal, entende-se que deve prevalecer a interpretação favorável ao
contribuinte que, por sua vez, é a que em maior intensidade prestigia o
contraditório e o devido processo legal.” (Processo no 16682.900417/2010-62,
Acórdão no 3302-005.808 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 30 de
agosto de 2018).
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas o recorrente aduz ser tempestivo, razão por que
referida preliminar será analisada na sequência.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O contribuinte alega tempestividade da seguinte forma, conforme o recurso
apresentado, grifo nosso:
06. A intimação fora efetuada por meio de aviso de recebimento-AR, ocorre que a
data do recebimento é ilegível, sendo assim, impossível precisar a data do
recebimento.
07. Ainda que não fosse pelo motivo acima, o nome de quem recebeu encontra-se
ilegível, bem como o número do seu documento de identidade, o que acaba por
tornar imprestável a comunicação em tela.
08. Por estes motivos, existindo fundada e razoável dúvida acerca do termo inicial
do prazo recursal, entende-se que deve prevalecer a interpretação favorável ao
contribuinte que, por sua vez, é a que em maior intensidade prestigia o
contraditório e o devido processo legal.” (Processo no 16682.900417/2010-62,
Acórdão no 3302-005.808 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 30 de
agosto de 2018).
Abaixo, reproduzimos o Aviso de Recebimento – AR, recebido pela recorrente:

Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720242/2022-33
4

Verifica-se no AR acima, que o nome e a identificação do recebedor da
correspondência mostram-se razoavelmente ilegíveis, bem como, que o preenchimento da data
de recebimento se encontra tachado por um traço obliquo. O carimbo encontra legível,
informando a data 12/09/2023, sendo possível concluir, pelo remetente do AR, acerca da real data
de recebimento, pelo contribuinte, do Acórdão da Impugnação.
Quanto ao campo do AR, DATA DA ENTREGA, verifica-se que, quanto a possível
ilegibilidade, a mesma só pode ser considerada quanto ao dia, podendo ser verificado que o mês e
ano são 09/2023. E mesmo quando ao dia, há certeza quando ao primeiro numeral, "1", mas
quanto ao segundo numeral o mesmo encontra-se tachado.
No presente caso, tem-se a questão de “interpretação” do dia aposto no campo
DATA DA ENTREGA. Na minha opinião, o número colocado é perfeitamente inteligível, ou no
mínimo, dedutível, de que se trata do numeral 12.
Ainda, junto com o presente processo, 11274.720242/2022-33, foram enviados
também na mesma data, tendo sido recebidos no mesmo dia pela empresa, a intimação relativa
aos seguintes processos: 11274.720241/2022-99 e. 11274.720243/2022-88.
Abaixo, reproduzimos os Avisos de Recebimento – AR, recebidos pela recorrente,
nesta ordem:
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720242/2022-33
5

No meu entendimento, o sujeito passivo tinha perfeitas condições de entender a
data da entrega como sendo a de 12/09/2023, bem como, que o prazo de apresentação do
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.910 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720242/2022-33
6
Recurso Voluntário, seria o de até 13/10/2023. O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
em 30/10/2023, portanto 17 dias após o prazo.
Quanto a alegação de que no AR está assinado o nome de quem recebeu encontra-
se ilegível, bem como o número do seu documento de identidade, verifica-se que o presente caso
é o de aplicabilidade da Súmula CARF no 9 (Vinculante) ao caso concreto.
Observemos a sua redação:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Da leitura da sumula, verifica-se que não tem importância o fato de a intimação ter
sido entregue a terceiro cujo nome e identificação, apostos pelo próprio recebedor, não estejam
claramente legíveis. Quer dizer, não importa a qualificação daquele que recebe a intimação, mas
tão somente o fato de ela ter sido entregue no domicílio fiscal informado pelo contribuinte
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente na
questão afeta à tempestividade, e negar provimento
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 3253
DF CARF MF
Original